Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO PACTUADO. RETIRADA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SUMULA 308/STJ RESPONSABILIDADE DO CREDOR HIPOTECARIO E DA INCORPORADORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INÉRCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. DEPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADO.
1. O credor hipotecário deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual o adquirente de imóvel gravado por hipoteca postula o reconhecimento da adjudicação compulsória de bem, em decorrência da quitação do preço pactuado no contrato de compra e venda.
2. De acordo com a Súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
2.1. Evidenciado, no caso concreto, que a adquirente do imóvel promoveu o pagamento da integralidade do preço pactuado, tem-se por correto o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória, diante da inércia da incorporadora do empreendimento imobiliário e do credor hipotecário em promover a outorga da escritura pública de compra e venda e da retirada da hipoteca registrada na matrícula do bem perante o Cartório Imobiliário.
3. De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.1. Em se tratando de demanda com pouca complexidade e na qual não foi exigido esforço além do habitual para acompanhamento do processo, tem-se por cabível a redução dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais.
4.1. Somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme previsão contida no § 2o do artigo 99 do diploma legal.
4.2. Deixando a parte ré de apresentar elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte autora, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários majorados.